Tribunal: STF
Processo: MS 37145
Classe: MS
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de mandado de segurança, com pedido de medida liminar, impetrado contra ato judicial proferido pelo eminente Ministro DIAS TOFFOLI, Presidente desta Suprema Corte.
    Busca-se, em síntese, nesta ação mandamental, a invalidação de referido ato, exarado em 08/05/2020.
    Passo a apreciar, preliminarmente, a pertinência do mandado de segurança no caso ora em análise. E, ao fazê-lo, reconheço a inviabilidade da utilização, na espécie, da presente ação mandamental, eis que o “writ” constitucional em questão insurge-se contra ato praticado em sede jurisdicional.
    Impõe-se ter presente, quanto a esse fundamento, que o Supremo Tribunal Federal, em sucessivos pronunciamentos, não tem admitido a impetração de mandado de segurança contra atos emanados dos órgãos colegiados desta Corte ou de quaisquer de seus Juízes, proferidos em processos de índole jurisdicional, como o de que ora se cuida:
    “Não cabe mandado de segurança contra atos de conteúdo jurisdicional proferidos pelo Supremo Tribunal Federal, sendo irrelevante, para esse efeito, que as decisões tenham emanado de órgãos colegiados (Pleno ou Turmas) ou de qualquer  dos Juízes da Corte. Precedentes. Mandado de segurança não conhecido.”
    (MS 23.572/MG, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    Bem por isso, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem sempre enfatizado, na linha desse entendimento, que não se revela processualmente viável, por incabível, mandado de segurança contra atos de índole jurisdicional proferidos por esta Suprema Corte (MS 26.704-MC/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.):
    “Mandado de Segurança impetrado contra decisões proferidas pelos Relatores.
    II – As decisões do Supremo Tribunal Federal de caráter jurisdicional não comportam impugnação através da via mandamental. (…). Súmula 268.
    III – Pedido não conhecido.”
    (RTJ 91/445, Rel. Min. THOMPSON FLORES – grifei)
    “DESCABIMENTO DE MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JURISDICIONAL EMANADO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
    – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal – mesmo sob a égide da vigente Constituição – firmou-se no sentido  de não admitir, por incabível, mandado de segurança contra atos decisórios de índole jurisdicional proferidos pela Suprema Corte, eis que tais decisões, ainda quando emanadas de Ministro Relator, somente são suscetíveis de desconstituição mediante utilização dos recursos pertinentes ou, tratando-se de pronunciamentos de mérito já transitados em julgado, mediante ajuizamento originário da ação rescisória. Precedentes.”
    (RTJ 168/174-175, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    “– Os atos emanados do Supremo Tribunal Federal, quando revestidos de conteúdo jurisdicional, não comportam a impetração de mandado de segurança, eis que tais atos decisórios somente podem ser desconstituídos, no âmbito da Suprema Corte, em decorrência da adequada utilização dos recursos cabíveis ou, na hipótese de julgamento de mérito, com trânsito em julgado,  mediante ajuizamento originário da pertinente ação rescisória. Precedentes. (…).”
    (RTJ 182/194-195, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    “A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal orienta-se no sentido da inadmissibilidade de mandado de segurança contra ato jurisdicional da Corte.
    .......................................................................................................
    Agravo regimental improvido.”
    (MS 21.734-AgR/DF, Rel. Min. ILMAR GALVÃO – grifei)
    “– DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ACÓRDÃO DE TURMA DO STF. 1. É pacífica a jurisprudência do Plenário do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que não cabe Mandado de Segurança contra seus acórdãos ou de qualquer de suas Turmas. (…).”
    (MS 22.515-AgR/DF, Rel. Min. SYDNEY SANCHES – grifei)
    “Mandado de segurança: inadmissibilidade contra decisão jurisdicional de Turma do STF, ademais, transitada em julgado.”
    (MS 22.897-AgR/SP, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE)
    “CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA: DECISÃO DO PLENÁRIO DO S.T.F., DE SUAS TURMAS OU DE RELATOR: NÃO CABIMENTO.
    I. – Não cabe mandado de segurança contra decisão do Plenário do Supremo Tribunal Federal, de suas Turmas ou de Relator, de índole jurisdicional.
    II. – Precedentes do STF.
    III. – Agravo não provido.”
    (MS 22.988-AgR/MS, Rel. Min. CARLOS VELLOSO – grifei)
    Vale registrar que esse entendimento – inadmissibilidade de mandado de segurança contra atos de conteúdo jurisdicional emanados de Ministros desta Corte (como na espécie) ou proferidos por quaisquer dos órgãos colegiados do Supremo Tribunal Federal (Plenário ou Turmas) – vem de ser reafirmado, por esta Corte, agora sob a égide da Lei nº 12.016/2009:
    “MANDADO DE SEGURANÇA – IMPETRAÇÃO  CONTRA ATO DE CONTEÚDO JURISDICIONAL EMANADO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – INADMISSIBILIDADE – POSSIBILIDADE DE O RELATOR DA CAUSA, NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DELA NÃO CONHECER MEDIANTE DECISÃO MONOCRÁTICA – LEGITIMIDADE CONSTITUCIONAL DESSE PODER PROCESSUAL DO RELATOR – INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO POSTULADO DA COLEGIALIDADE – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.
    DESCABIMENTO DE MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JURISDICIONAL EMANADO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
    – Não cabe mandado de segurança contra julgamentos impregnados de conteúdo jurisdicional, não importando se monocráticos ou colegiados, proferidos no âmbito do Supremo Tribunal Federal. É que tais decisões, ainda quando emanadas de Ministro Relator, somente serão suscetíveis de desconstituição mediante utilização dos recursos pertinentes ou, tratando-se de pronunciamentos de mérito já transitados em julgado,  mediante ajuizamento originário da pertinente ação rescisória. Precedentes.”
    (MS 28.097-AgR/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    “(…) 2. Inadmissível a impetração de mandado de segurança contra Ministro da Corte, no exercício da  função jurisdicional. Precedentes: MS 25.070-AgR, Rel. Min. Cezar Peluso; MS 24.399-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa. Excepcionalidade não verificada.
    3. O mandado de segurança não é de ser utilizado  como sucedâneo de recurso ou de ação rescisória. 
    4. Agravo regimental a que se nega provimento.”
    (MS 27.335-ED/DF, Rel. Min. AYRES BRITTO – grifei)
    Mais recentemente, o Plenário deste Tribunal reafirmou essa diretriz jurisprudencial, acentuando a incognoscibilidade da ação de mandado de segurança, quando ajuizada, como no caso, com o objetivo de desconstituir pronunciamento de índole jurisdicional emanado desta Suprema Corte:
    “PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA EM FACE DE ATO JURISDICIONAL DE MINISTRO, DAS TURMAS OU DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO ADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.”
    (MS 28.635-AgR/DF, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI – grifei)
    “MANDADO DE SEGURANÇA – IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE CONTEÚDO JURISDICIONAL EMANADO DE ÓRGÃO COLEGIADO (PLENÁRIO OU TURMAS) DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL OU PROFERIDO POR QUAISQUER DE SEUS JUÍZES – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.
    – Não cabe mandado de segurança contra julgamentos impregnados de conteúdo jurisdicional, não importando se monocráticos ou colegiados, proferidos no âmbito do Supremo Tribunal Federal. É que tais decisões, ainda quando emanadas de Ministro Relator, somente serão suscetíveis de desconstituição mediante utilização dos recursos pertinentes ou, tratando-se de pronunciamentos  de mérito já transitados em julgado, mediante ajuizamento originário da pertinente ação rescisória. Precedentes.”
    (MS 32.880-AgR/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    A inviabilidade da presente ação de mandado de segurança, em decorrência das razões ora mencionadas, impõe, ainda, uma observação final: no desempenho dos poderes processuais de que dispõe, assiste ao Ministro Relator competência plena para exercer, monocraticamente, o controle das ações, pedidos ou recursos dirigidos ao Supremo Tribunal Federal, legitimando-se, em consequência, os atos decisórios que, nessa condição, venha a praticar.
    Nem se alegue que tal procedimento implicaria transgressão ao princípio da colegialidade, eis que o postulado em questão sempre restará preservado ante a possibilidade de submissão da decisão singular ao controle recursal dos órgãos colegiados no âmbito do Supremo Tribunal Federal, consoante esta Corte tem reiteradamente proclamado (RTJ 181/1133-1134, Rel. Min. CARLOS VELLOSO – AI 159.892-AgR/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.):
    “PODERES PROCESSUAIS DO MINISTRO RELATOR E PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE
    – Assiste ao Ministro Relator competência plena para exercer, monocraticamente, com fundamento nos poderes processuais de que dispõe, o controle de admissibilidade das ações, pedidos ou recursos dirigidos ao Supremo Tribunal Federal. Pode, em consequência, negar trânsito, em decisão monocrática, a ações, pedidos ou recursos, quando incabíveis, intempestivos, sem objeto ou, ainda, quando veicularem pretensão incompatível com a jurisprudência predominante na Suprema Corte. Precedentes.
    – O reconhecimento dessa competência monocrática deferida ao Relator da causa não transgride o postulado da colegialidade,  pois sempre caberá, para os órgãos colegiados do Supremo Tribunal Federal (Plenário e Turmas), recurso contra as decisões singulares que venham a ser proferidas por seus Juízes.”
    (MS 28.025-AgR/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    Sendo assim, em face das razões expostas, e considerando, sobretudo, os precedentes jurisprudenciais ora invocados, não conheço desta ação de mandado de segurança, restando prejudicado, em consequência,  o exame do pedido de medida liminar.
    2. Defiro o pretendido benefício da gratuidade, tendo em vista a afirmação que a parte ora impetrante fez, nos termos e para os fins a que se refere a legislação processual (CPC, arts. 98 e 99, “caput” e §§ 3º e 4º, c/c o RISTF, art. 21, XIX).
    3. Transmita-se ao Excelentíssimo Senhor Ministro-Presidente desta Suprema Corte cópia da presente decisão.
    Arquivem-se estes autos.
    Publique-se.
    Brasília, 28 de julho de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator